Tribunal: TJMT
Processo: 0083064-95.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 83064/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato combatido e a impetração do mandando de segurança, faz-se necessário o reconhecimento da decadência do direito a ser debatido nesta via estreita, sob pena de torná-lo ad eternum.

AGRAVANTE(S):
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Regimental interposto por ATLÂNTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA objetivando a reforma da decisão monocrática que, julgando prejudicado o agravo de instrumento n. 60314/2011, aplicou o efeito translativo dos recursos para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, o mandado de segurança n. 38765-85.2010.811.0041, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.016/2009 e no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante ao reconhecimento, de ofício, a decadência do direito de impetrar o remédio processual eleito.
Irresignada a agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em decadência, ao argumento de que a contagem do prazo decadencial deve se iniciar a partir do julgamento do recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.
Por fim, reitera os fundamentos expostos nas razões recursais do agravo de instrumento, afirmando que a existência da fumaça do bom direito reside na suposta inobservância da base de cálculo da substituição tributária em desacordo com a decisão transitada em julgado no MS n. 19/2001 e, também da alegada duplicidade de lançamento fiscal.
Requer, assim, que seja recebido o presente agravo regimental, a fim de que seja provido, com a consequente reforma da decisão monocrática, dando prosseguimento nos autos do agravo de instrumento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto com o objetivo de reformar a decisão monocrática que, julgando prejudicado o agravo de instrumento n. 60314/2011, aplicou o efeito translativo dos recursos para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, o mandado de segurança n. 38765-85.2010.811.0041, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.016/2009 e no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante ao reconhecimento, de ofício, a decadência do direito de impetrar o remédio processual eleito.
Não obstante as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer contrariedade jurídica na decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento em apenso, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com o entendimento firmado nas Cortes Superiores.
Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados, in casu, a Ação Mandamental foi impetrada no dia 20/12/2010 e o direito de requerer o Mandado de Segurança extingue-se em 120 (cento e vinte) dias contado da ciência inequívoca do ato combatido (auto de infração).
Logo, uma vez que teve ciência inequívoca do ato impugnado em 11/10/2006 e o mandamus impetrado tão somente em 20/12/2010, evidencia o transcurso maior que o tempo decadencial, razão pela qual a decadência do direito deve ser reconhecida e, consequentemente, o processo deve ser extinto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança.
Sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar com mandado de segurança ratificada.(N.U 1026182-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)”(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA (ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09) — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO -ATO OMISSIVO — TERMO INICIAL — EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO - RECURSO PROVIDO.
O marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.[...](N.U 0002725-53.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)(destaquei)

“[...] Impugnação administrativa que não possui o condão de interromper ou suspender o lapso decadencial de 120 dias contados da ciência do ato coator, previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009 – Entendimento da Súmula nº 430 do STF – Precedentes do STJ e desta Corte – Reconhecimento da decadência – Sentença afastada para julgar extinta a ação mandamental, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC – Recurso do município prejudicado. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059475-75.2018.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)(destaquei)

Além disso, diferentemente da prescrição, é sabido que quanto ao instituto da decadência, em regra, corre sempre contra todos, não se impedindo, suspendendo ou interrompendo a fluência de seus prazos, salvo expressa disposição legal em contrário, não podendo sequer pode ser renunciado (art. 209 do Código Civil).
Nesse sentido, confira-se:
“[...]7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros. 8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art.207 do CC).[...]”(REsp 1648336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 04/08/2020)(destaquei)

Dessa forma, não merece razão ao agravante ao alegar que a contagem do prazo decadencial deve se iniciar a partir do julgamento do recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.
Isso porque, conforme bem ressaltado na decisão agravada, “o fato de as reclamações e os recursos na esfera administrativa, ambos elencados no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, não implicam, por sua vez, na dissipação do ato, supostamente ilegal e arbitrário, tampouco faz desaparecer o interesse do sujeito lesado de o afastá-lo. Aludida suspensão da exigibilidade, por meio de interposição de recurso administrativo, tem o condão, apenas, de obstar o início do prazo prescricional, o qual passa a fluir somente após o respectivo julgamento, e não interfere na contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.”.
Como se vê, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário conferida pela interposição de recursos administrativos impede somente a cobrança do referido tributo, e não a constituição e lançamento pelo Fisco, bem como o não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes, tampouco da descaracterização da suposta ilegalidade do ato combatido.
Além disso, a simples interposição de pedido de revisão contra o lançamento do tributo não se confunde com as reclamações e recursos administrativos de natureza tributária, porquanto da “leitura do art. 151, III, do CTN revela que não basta o protocolo de reclamações ou recursos; a manifestação de inconformidade ("reclamações" ou "recursos"), para ser dotada de efeito suspensivo, deve estar expressamente disciplinada na legislação específica que rege o processo tributário administrativo. (...) Nesse sentido, a manifestação administrativa (é irrelevante o nomen iuris, isto é, "defesa", "pedido de revisão de débito inscrito na dívida ativa", ou qualquer outro) não constitui "recurso administrativo", dele diferindo em sua essência e nos efeitos jurídicos." (REsp 1.389.892/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 26/9/2013.) [...](AgRg no REsp 1451443/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)
Ora, o pedido de revisão não se enquadra nas situações de suspensão de exigibilidade previstas no inciso III do art. 151 do CTN, sendo vedado ao intérprete conferir interpretação extensiva às situações previstas em seu art. 151 em obediência ao princípio da legalidade.
Aliás, é sumulado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança corre, independentemente, da interposição de eventuais recursos administrativos destituídos de efeito suspensivo (Súmula n. 430).
Nesse sentido:
“RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA 430/STF.
1. Inafastável o reconhecimento da decadência no caso, ante o transcurso de mais de 120 dias para a impetração do mandamus, contados da ciência do ato impugnado (autuação fiscal).
2. "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula 430/STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no RMS 37.365/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.2. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)(destaquei)

“[...] O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que o deferimento de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário não obsta a sua constituição, a fim de evitar a decadência. [...] (AgInt no AREsp 930.915/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017) )(destaquei)

É de se ver, portanto, que os argumentos deduzidos neste agravo regimental não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.
Por derradeiro, comporta reiterar que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pela impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias, meio legal, inclusive, mais abrangente e passível de dilação probatória, o que, aparentemente, demanda o caso.
Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR